Tribunal: TJMT
Processo: 1009148-40.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009148-40.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Depósito Judicial, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MONIQUE FACCIN VILELA - CPF: 020.201.511-46 (ADVOGADO), J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 10.693.132/0002-80 (AGRAVANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), CRISLAINE BALDO - CPF: 039.499.421-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1o VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – PETIÇÃO – PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA-TRIBUTÁRIO – FEEF/MT (FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL) – CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS MEDIANTE DEPÓSITOS INTEGRAIS DAS IMPORTÂNCIAS QUESTIONADAS – SENTENÇA CONCLUSIVA PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – REVOGAÇÃO DA LIMINAR - CONVERSÃO DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS EM RENDA DO ENTE PÚBLICO FAZENDÁRIO - DEFERIMENTO PARCIAL DO EFEITO SUSPENSIVO, PARA MANTER OS DEPÓSITOS JUDICIAIS BLOQUEADOS, NEGANDO, APESAR DISSO, A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – RISCO DE DANO DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO – CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO - MANTENÇA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS EM JUÍZO - PROLONGAMENTO OBRIGATÓRIO DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS ATÉ QUE SOBREVENHA JULGAMENTO DE MÉRITO NA APELAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.012, §4o, DO CPC, DO ARTIGO 151, II, DO CTN E DA SÚMULA 112/STJ – DECISÃO ORIGINÁRIA MODIFICADA NO PONTO EM QUE NÃO SUSPENDEU A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - RECURSO PROVIDO.

1 – Nos termos prelecionados pelo art. 1.012, §4o, do Código Procedimental Civil,
“a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso
ou se, sendo relevante a fundamentação houver risco de dano grave e de difícil reparação
”,
hipótese configurada nos autos.

2 – O depósito integral dos débitos questionados em ação de inexistência de relação jurídico-tributária atende as normas preconizadas no art. 151, II, do Código Tributário Nacional, bem como o enunciado sumular n. 112/STJ, que trazem como uma das causas de suspensividade do crédito tributário o depósito integral e em dinheiro.

3 - Recurso de agravo interno conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
J
.
A
.
F
.
Ferreira Alimentos Eireli
contra decisão não modificada pelos embargos de declaração que deferiu, em parte, o efeito suspensivo à apelação (Id. 40635472).

Assegura que “
ajuizou ação declaratória para afastar a exigência de recolhimento ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF, apontando diversas inconstitucionalidades que fundamentam sua pretensão, obtendo tutela para depositar em juízo o montante integral do tributo, que já totaliza R$ 530.487,78 depositados. Contudo, sobreveio sentença em março de 2020 julgando improcedente o pedido formulado, razão pela qual a tutela concedida foi revogada e houve ordem de imediata conversão em renda do montante depositado em favor do agravado
”.

Assevera que recorreu da sentença e ingressou com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso; porém a decisão agravada “
deferiu parcialmente o pedido e determinou a suspensão dos efeitos da sentença apenas no tocante à conversão em renda
”. Logo, “
negou à agravante o direito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário depositado em juízo, contrariando o disposto no art. 151, inc. II do CTN
”.

Afiança que “
a decisão agravada viola o princípio constitucional da vedação ao confisco (150, IV, CRFB), pois o dinheiro que serviria para garantir o crédito tributário mediante depósito está bloqueado e sua liberação está condicionada ao trânsito em julgado da ação; enquanto isto o processo de cobrança prossegue e deverá avançar sobre seus bens, inclusive sobre novos recursos eventualmente disponíveis em conta corrente bancária
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 41187504).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 45199999).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO THALLES RODRIGUES, OAB/MT 9874-B

V O T O R E L A T O R

A agravante
J
.
A
.
F
.
Ferreira Alimentos Eireli
ingressou com pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença não modificada pelos embargos de declaração proferida em
ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária
.

Deferi, em parte, o efeito suspensivo tão somente em relação à liberação dos valores depositados pela agravante em favor do agravado, até o julgamento definitivo da Câmara.

Ainda, em relação à suspensão da eficácia da sentença quanto à revogação da tutela provisória de urgência, na decisão nos embargos de declaração está bem explicitado que:

[...] Na decisão embargada lê-se: ‘
Nada obstante a alegação de nulidade da sentença, verifica-se que, a princípio, estão presentes os elementos essenciais daquela (Código de Processo Civil, artigo 489, I, II e III), ainda que sucintos. Essa questão será mais bem analisada pelo Colegiado no julgamento do recurso
.’ (Id. 40635472, fls. 4).

Assim, constata-se que a decisão embargada bem explicitou a ausência de demonstração da probabilidade de provimento do recurso, que pudesse autorizar a suspensão da eficácia da sentença por inteiro, mormente, em relação à revogação da tutela provisória de urgência.

Ademais, não há qualquer maltrato ao artigo 151, II, do Código Tributário Nacional, ao verbete no 112 de Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, ou, ainda, à tese firmada em julgamento de recursos repetitivos, visto que não se está a analisar a existência de requisitos autorizadores para o deferimento de tutela de urgência. [...]. (Id. 41978474, fls. 2). [com itálico no original]

Todavia, discorda a agravante ao apontar que a decisão agravada, apesar de manter o valor depositado em juízo, negou o direito à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional.

Patente o equívoco da agravante. A decisão agravada tão somente suspendeu, em parte, a eficácia da sentença em relação à liberação de valores em favor da Fazenda Pública, ante a existência de risco de dano grave de difícil reparação com o cumprimento da determinação.

De fato, não se cuida de pedido de antecipação de tutela recursal para liberação dos valores depositados a seu favor, mas sim de suspensão da eficácia da sentença não modificada pelos embargos de declaração, cujos relatório e dispositivo estão assim redigidos:

[...] Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária proposta por J.A.F. Ferreira Alimentos Eireli em face do Estado de Mato Grosso.

Petição inicial em ID 16962305, alegando, em síntese, a inconstitucionalidade do FEEF – Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal.

Decisão concedendo liminar em parte, em ID 19937140.

Contestação em ID 21010375.

Impugnação à contestação em ID 28425338.

É o relatório [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1000618-28.2018.8.11.0029, Primeira Instância, Id. 29733566, fls. 1).

[...] Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos contidos na inicial, e assim o faço com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I do CPC.

Condeno a parte autora em custas judiciais e honorários advocatícios, o qual arbitro em 10 (dez) por cento sobre o valor atualizado da causa.

e
xpeça-se alvará de valores à Fazenda Pública Estadual, devendo constar em seus cadastros o abatimento do imposto devido pelo valor ora recolhido. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1000618-28.2018.8.11.0029, Primeira Instância, Id. 29733566, fls. 1/2).

Nada obstante o dispositivo da sentença não consignar expressamente a revogação da tutela provisória de urgência, na hipótese de improcedência dos pedidos ocorre a revogação implícita da decisão que a deferiu.

Já a improcedência do pedido de declaração de “
inexistência de relação jurídica entre autora e réu no que atine aos fatos geradores que ocorrem a partir de janeiro de 2019, declarando-se a inconstitucionalidade da contrapartida financeira destinada ao FEEF – Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, prevista nos artigos 1o e 3o, inciso II c. c. o parágrafo §1o, inciso IV Lei Estadual no. 10.709/2018 e, por arrastamento, dos artigos 13, inciso II, parágrafo único, inciso I do Decreto Estadual no. 1.563/2018
” (inicial, Primeira Instância, Id. 16962306, fls. 14) senta praça no fato de que, inexiste ofensa às normas constitucionais.

Quanto à probabilidade de provimento do recurso, as razões do pedido de reforma estão fundamentadas em alegação de nulidade da sentença:

[...] Em resumo, depara-se com uma sentença cuja parte decisiva tem apenas quatro linhas, desprovida de relatório, sem qualquer fundamentação legal e cuja única razão apresentada para julgar improcedente o pedido formulado é um argumento de ordem financeira e inválido, situação que, aliás, é irrelevante, pois o que está em jogo é a constitucionalidade da cobrança. A decisão recorrida é absolutamente nula. [...]. (Id. 40439994, fls. 11).

Da análise da sentença (Primeira Instância, Id. 19937140), constata-se que estão presentes os elementos essenciais daquela (Código de Processo Civil, artigo 489, I, II e III), ainda que sucintos.

Por outro lado, verifica-se que a pretensão à declaração de inconstitucionalidade dos artigos 1o e 3o, II e § 1o, IV, da
Lei do Estado de Mato Grosso no 10.709, de 28 de junho de 2018
, que instituiu o
Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal
, e do artigo 13, II e parágrafo único, I, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.563, de 29 de junho de 2018, que a regulamentou, cuida-se do pedido principal da causa, o que, segundo penso, não se apresenta admissível.

[...] Admite-se o controle difuso de constitucionalidade, desde que a alegação de inconstitucionalidade não se confunda com o pedido principal da causa, podendo ser deduzido como questão prejudicial. Precedentes. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 956322/RS ED-AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de junho de 2020).

Ademais, reafirmo que não há qualquer maltrato ao artigo 151, II, do Código Tributário Nacional, ao verbete no 112 de Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, ou, ainda, à tese firmada em julgamento de recursos repetitivos, visto que se está a analisar a existência dos requisitos autorizadores para a suspensão da eficácia da sentença,
não
para o deferimento de tutela de urgência
consistente na suspensão da exigibilidade de crédito tributário.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2oVOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 20 DE OUTUBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O V E N C E D O R

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a. VOGAL)

O presente recurso de agravo interno visa à modificação da decisão proferida pelo Excelentíssimo Des. Luiz Carlos da Costa nos autos da Petição n. 1009148-40.2020.8.11.0000, em que a ora agravante objetiva a atribuição de efeito suspensivo à apelação voltada contra a sentença que julgou
improcedente
a ação originária (Inexistência de Relação Jurídica Tributária n. 1000618-28.2018.8.11.0029), ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, e, por via oblíqua, revogou a liminar que consentiu que a recorrente depositasse o valor integral do débito impugnado e, diante disso, obtivesse a suspensividade da exigência do crédito.

Tem-se que o ajuizamento da ação declaratória tem como desígnio afastar a cobrança, pelo Fisco Estadual, do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF/MT, sob a roupagem de que sua exigência pela Lei estadual n. 10.709/201, regulamentada pelo Decreto n. 11563/2018, está acobertada pela inconstitucionalidade.

Na peça introdutória, a agravante requereu a suspensividade da exigibilidade do crédito tributário mediante depósito integral em dinheiro das importâncias questionadas, cujo pedido de tutela de urgência, formulado nesse sentido, foi prontamente deferido pelo togado singular, de modo que os depósitos judiciais foram acontecendo e somam atualmente a significativa importância de 530.487,78 (quinhentos e trinta mil quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta e oito centavos), como se comprova o extrato do sistema SisconDJ.

Ocorre que ao proferir o ato sentencial, o ilustre magistrado condutor do feito julgou improcedente a ação declaratória, revogando a liminar outrora concedida e, em ato subsequente, converteu, desde logo, os valores depositados em juízo em renda do Ente Estatal.

Inconformada com a prestação jurisdicional de primeiro grau, a empresa requerente/agravante J.A.F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI submeteu a matéria a esta Corte de Justiça, via recurso de apelação (Id. 40509621), alegando em suas razões recursais, resumidamente, que a sentença é nula por manifesta ausência de fundamentação, o que vai em desencontro com o disposto no artigo 93, IX, da Cártula Fundamental c/c art. 489, I e II e §1o, IV e VI do Código procedimental Civil. E, em pedido alternativo, requereu seja dado provimento ao recurso para declarar a inexistência de relação jurídica tributária em razão das inconstitucionalidades apontadas.

Simultaneamente, a empresa agravante ingressou com a Petição n. 1009148-40.2020.8.11.0000, por meio da qual almeja a atribuição de efeito suspensivo à apelação, especialmente para evitar a prevalência dos efeitos da decisão no que concerne à conversão do valor depositado judicialmente em renda do Ente Público Fazendário, bem como para que seja prolongada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante depósito integral, inclusive já realizado, até que sobrevenha decisão colegiada a ser proferida no recurso apelatório.

Distribuída a referida petição ao eminente relator, Des. Luiz Carlos da Costa, este, ao analisar o pedido, deferiu parcialmente o efeito suspensivo para evitar a conversão do montante depositado em Juízo em renda favorável ao Ente Público Fazendário, mantendo o bloqueio dos depósitos judiciais, sem, contudo, permitir a suspensão da exigibilidade dos créditos questionados na ação de base, o que, segundo as argumentações da agravante, contraria as disposições contidas no artigo 151, II, do Código Tributário Nacional e na Súmula n. 112/STF.

Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração sob a alegação de omissão, os quais foram rejeitados sumariamente (Id. 41978474), cuja decisão é objeto de insurgência recursal sedimentada no recurso de agravo interno ora em julgamento.

Sustenta a agravante, em suas razões de recorrer, que o fato da sentença ser ou não nula (fundamento utilizado pelo eminente relator), é irrelevante em face do comando claro e objetivo vinculado pelo artigo 151, II, do CTN e da Súmula n. 112/STF

Desse modo, ao manter o montante depositado em Juízo, que corresponde à integralidade do débito, sem possibilidade de levantamento a seu favor, até que a decisão seja transitada em julgado, a consequência lógica deveria ser a de manter, em contrapartida, a suspensividade do crédito impugnado, e não o de permitir a continuidade do prosseguimento do processo de cobrança administrativa, sem apresentar qualquer fundamento plausível.

Enfatiza que o crédito
sub judice
, muito embora depositado em juízo, terminou por figurar como omisso no Sistema de Conta Corrente Fiscal, além de ser objeto de Aviso de Cobrança, como se pode comprovar pelo documento encartado no Id. 40523494, o que vem servindo de obstáculo para obtenção de Certidão Positiva com Efeitos Negativos, ocasionando prejuízos de grande monta à empresa agravante ligados à sua atividade empresarial.

Submetido o agravo interno a julgamento, após ouvir o voto do eminente relator, Des. Luiz Carlos da Costa, confirmando a decisão originária, para melhor elucidação da matéria de fundo, pedi vistas dos autos.

Após analisar detidamente as questões e circunstâncias fáticas e jurídicas inerentes ao caso judicializado, inclino-me no sentido de divergir do posicionamento do nobre relator. Justifico:

Primeiramente, tal como restou consignado pelo ilustre causídico defensor dos direitos da agravante, o fato de a sentença recorrida ser ou não nula é irrelevante nesse momento processual, eis que a pretensão da agravante, por ora, é a revigoração da suspensão da exigibilidade do crédito mediante depósito integral em dinheiro, e já realizado em Juízo, tal como consentido pelo artigo 151, II, do Código Tributário Nacional e pela Súmula 112/STF.

É nesse ponto que, por meio do presente feito (Petição), almeja a atribuição do efeito suspensivo à sentença, já impugnada por via de recurso de apelação cível (Id. 40575475).

Com efeito, diz o artigo 1.012 do Código de Processo Civil –
in verbis:

Art. 1.012 – A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o - Além de outras hipóteses previstas por lei, começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação a sentença que:

(...)

V – confirma, concede ou revoga tutela provisória.

§ 4o - Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

O exímio relator, apesar de reconhecer, por ora, que a sentença contém todos os elementos essenciais à sua validade (art. 489, I, II e III do Código Procedimental Civil), ainda que de forma sucinta, entendeu, por outro norte, que a liberação prematura dos valores depositados em Juízo em favor da Fazenda Pública Estadual faz emergir a existência de risco de dano de difícil ou impossível reparação à empresa agravante, deferindo, assim, o almejado efeito suspensivo tão somente nesse ponto (conversão em renda).

Diversamente, entendo que a decisão proferida por Vossa Excelência não idealiza a melhor justiça no caso concreto quando, com arrimo no artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil, conclui pela atribuição do efeito suspensivo à apelação apenas no que pertine a liberação da renda em favor do Ente Público Fiscalizador por vislumbrar, neste ponto, risco de dano de difícil ou impossível reparação à agravante, mantendo, por esta razão, o bloqueio dos depósitos efetuados por ela acumulados em vultosa importância de R$ 530.487,78 (quinhentos e trinta mil quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta e oito centavos), porém, nega o direito à suspensão da exigibilidade do crédito Tributário.

Ao contrário do entendimento externado por Vossa Excelência, penso que o pedido com relação à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, já depositado judicialmente, pelas mesmas razões, ou seja, a de evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação à agravante, deve ser deferido, especialmente levando em consideração que há notícias nos autos, comprovadas documentalmente, que o crédito perquirido pela Fazenda Pública já encontra anotado na conta corrente fiscal da agravante e com Aviso de Cobrança datado de 16/04/2020, conforme comprova o documento encartado no Id. 40523494, podendo, ainda, vir a sofrer execução fiscal a qualquer momento, com as consequências inerentes desse procedimento.

Ademais, em havendo o depósito integral do débito questionado na lide, atendeu, assim, as normas preconizadas no artigo 151, II, do Código Tributário Nacional e no enunciado sumular 112/STJ, que traz como uma das causas de suspensividade do crédito tributário o depósito integral e em dinheiro.

Com efeito, descreve o artigo 151 do CTN,
Verbis:

Art. 151 – Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I – moratória;

II – o depósito do seu montante integral
;

III – as reclamações e os recursos, nos termos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV – a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V –a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

(incluído pela Lcp n. 104, de 2001).

VI - o parcelamento. (incluído pela Lcp n. 104/2001).

Neste Tribunal a matéria já foi exaustivamente decidida, de sorte que, dentre outros, trago à colação o julgamento proferido no Agravo de Instrumento n.1001524-71.2019.811.0000, julgado em

11/02/2020), assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – VIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO DO VALOR DO DÉBITO DISCUTIDO – INTELIGENCIA DO ART. 151, II DO CTN – RECURSO PROVIDO.

Para concessão da Tutela de Urgência é necessário a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco do resultado útil do processo . (art. 300, CPC).

Nos termos do art. 151, II do CTN, o depósito do montante integral e em dinheiro do valor discutido é causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. (RU PJe n. 1001524-71.2019.8.11.0000, Julgado em

11/02/2020
).

No mesmo sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL D

O PROCESSO E FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL ART. 151, II, DO CTN – RECURSO DESPROVIDO.

1 – a teor do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2 - No caso, não estão presentes os requisitos necessários para o acolhimento do pleito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

3 – (...)

4 –
O artigo 151, inciso II do CTN prescreve a possibilidade de suspensão do débito tributário mediante o depósito do montante integral, todavia, caso não se faça o deposito, a suspensão somente é possível diante de certeza quase absoluta do direito do autor.

5 – Recurso desprovido. (
Agravo de Instrumento n.1002933-19.2018.8.11.0000 em que foi Relatora a Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, julgado em 25/11/2019)

Conclui-se, portanto, que o depósito do montante integral do débito tributário é direito subjetivo do contribuinte enquanto em discussão os débitos que estão sendo exigidos, evitando-se que recaia sobre ele (contribuinte) os efeitos da mora. Tal circunstância, portanto, suspende a exigibilidade do crédito, conforme estabelecido no artigo 151, II do CTN e na Súmula 112 da Superior Corte de Justiça.

De modo que os fundamentos externados pela empresa agravante com o viso de obter a atribuição de efeito suspensivo à apelação são relevantes, e tem o condão de acautelar a sua pretensão. Não vislumbro alteração fática e jurídica a justificar a não reforma da decisão objeto deste recurso, porque não há motivo suficiente para que não ocorra a suspensão da exigibilidade do débito tributário, já assegurado pelo depósito judicial, em prol do contribuinte, até porque, reafirmo, a suspensividade almejada é decorrente da própria lei.

A título de ilustração, faço constar que mesmo reconhecendo a nobre destinação do recolhimento do FEEF/MT – Fundo Estadual de Equilíbrio Financeiro do Estado de Mato Grosso (saúde pública), especialmente frente ao caos experimentado pela pandemia decorrente do Coronavírus Covid-19, em que todo investimento em saúde pública se mostra imprescindível, penso que nem mesmo esse fato é motivo suficiente para justificar a não concessão do efeito suspensivo à apelação.

Logo, com base nesses fundamentos, divergindo parcialmente do voto proferido pelo eminente relator, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo interno para atribuir à apelação o almejado efeito suspensivo, não só para manter os depósitos judiciais bloqueados, em conformidade com o voto do relator, mas, sobremodo, para que haja a suspensividade da exigibilidade do crédito em razão do depósito judicial efetuado pela agravante na sua integralidade, justamente para o alcance dessa finalidade, até que sobrevenha novo pronunciamento judicial no recurso apelatório.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2oVOGAL)

Peço vênia ao relator e acompanho o voto divergente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020